Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO DO TJDFT PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE NOVAS RUBRICAS NA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Contatando-se que, em julgamento de Agravo de Instrumento anterior, o TJDFT determinara a remessa dos autos à Contadoria para simples atualização de planilha do débito, mostra-se indevida a autorização dada pela Magistrada que atua na origem para que o órgão auxiliar inclua novas rubricas na confecção dos cálculos.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.